Tribunal: STF
Processo: ARE 700296
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 621, I, DO CPP. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A análise do cabimento de revisão criminal demanda a interpretação de norma infraconstitucional, insuscetível de apreciação na instância extraordinária. Precedentes: RE 655.798-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2011, e AI 392.385-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 27.9.2002.



    2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte, nesse sentido, AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13.08.2010. 



    3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. OFENSA AOS ARTS. 59 DO CP E 92, I, DO CP. INOCORRÊNCIA. PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO. 1. O acórdão atacado não padece de nenhum vício que possa ensejar o acolhimento do pleito revisional, inexistindo qualquer respaldo nas hipóteses estabelecidas no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. 2. Revisão Criminal indeferida.”



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.